Tribunal: TJDFT
Processo: 0765749-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO MÁXIMO. DECADÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração elencado em razão da decadência pela ausência de notificação da penalidade no prazo máximo de 180 dias. Em seu recurso defende que o prazo de 180 dias decorre da Lei no 14.229/2021, com vigência em 22/10/2021, data posterior à infração em debate. Assim, defende que aquele prazo de 180 dias deve contar a partir de 22/10/2021, de modo que a notificação da penalidade no dia 29/03/2022 está em conformidade com o novo prazo legal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. Não prospera a tese da parte ré de que teria efetuado a notificação da penalidade dentro do prazo exigido pela Lei no 14.229/2021. Isso porque o prazo decadencial de 180 dias para notificação da penalidade também já existia por ocasião da alteração no CTB promovida pela Lei no 14.071/2020, com vigência desde 12/04/2021, data anterior à infração indicada nos autos (06/08/2021). Portanto, diante da notificação da penalidade apenas no dia 29/03/2022, constata-se o transcurso do prazo legal de 180 dias para a expedição daquela notificação, o que enseja a manutenção da sentença que pronunciou a decadência daquele auto de infração.
V. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Não há que se falar em pretensão de alterar a verdade dos fatos face a menção ao início da vigência da Lei no 14.229/2021, que também tratou do prazo para notificação da penalidade, tampouco pela juntada de documento incompleto nos autos. Enfim, também não há que se falar em pretensão da parte ré em descumprir decisões judiciais e/ou criar embaraços às decisões, até porque a interposição dos recursos é extensão de direito constitucional de ação/contraditório assegurado às partes, não existindo indícios de que o recurso seria manifestamente protelatório. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.